Tribunal: TJDFT
Processo: 0707613-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707613-26.2021.8.07.0001 APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A APELADO: TODOS AQUELES QUE ESTIVEREM EMPENHADOS NA TURBAÇÃO DA POSSE DOS IMÓVEIS DECISÃO A desistência da ação só é possível antes da prolação da sentença - CPC 485 § 5o. Portanto, conheço do pedido (id 25468844 - Pág. 1) como sendo de desistência do recurso (CPC 998). Posto isso, não conheço do apelo. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Vara de origem. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 19/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR